Tribunal: TJMT
Processo: 1046274-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046274-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHAPADA DA COSTA - CNPJ: 32.201.649/0001-67 (APELANTE), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE RONDON RABELO - CPF: 009.188.341-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1046274-98.2020.8.11.0041

APELANTE: CHAPADA DA COSTA

APELADO: THIAGO HENRIQUE RONDON RABELO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento das despesas condominiais consiste em obrigação de prestações periódicas que, por sua natureza, é cabível a inclusão na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, a teor do artigo 323 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CHAPADA DA COSTA

APELADO: THIAGO HENRIQUE RONDON RABELO

Proc. referência
: Ação de Cobrança no 1046274- 98.2020.8.11.0041 - da 3a Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Condomínio Chapada da Costa

AÇÃO
: Cobrança de Taxa Condominiais, ajuizada pelo Condomínio Chapada da Costa, em desfavor de Thiago Henrique Rondon Rabelo

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido da demanda para condenar o requerido ao pagamento do valor originário de R$ 5.859,62 (cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), bem como das mensalidades vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC.

APELO
: recorre para afastar a limitação do pedido no que diz respeito às taxas vencidas no decorrer da ação após o trânsito em julgado e determinar a condenação das taxas vincendas até o efetivo pagamento do débito condominial.

CONTRARRAZÕES
: certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar resposta ao recurso. (Id. 106120552 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1046274-98.2020.8.11.0041

APELANTE: CHAPADA DA COSTA

APELADO: THIAGO HENRIQUE RONDON RABELO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Condomínio Chapada da Costa.

AÇÃO
: Cobrança de Taxa Condominiais, ajuizada pelo Condomínio Chapada da Costa, em desfavor de Thiago Henrique Rondon Rabelo

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido da demanda para condenar o requerido ao pagamento do valor originário de R$ 5.859,62 (cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), bem como das mensalidades vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC.

Da delimitação fática

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Chapada da Costa, em desfavor de Thiago Henrique Rondon Rabelo, em que objetiva receber taxas condominiais correspondentes aos meses de 15/05/2019 a 15/09/2020, que até o ajuizamento da ação totalizaram a quantia de R$ 5.859,62, para tanto, pugna pela condenação do requerido ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, honorários advocatícios de 20%, acrescido de correção monetária, multa de 2% e juros de mora de 1%.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que restou demostrado o direito do autor para a cobrança das taxas condominiais, todavia, limitou o pedido no que diz respeito às taxas vencidas no decorrer da ação após o trânsito em julgado.

Contra esta decisão recorre o autor.

Pois bem.

De todo o processado tem-se que razão assiste ao apelante, porquanto é de serem incluídas na execução as taxas condominiais vencidas após o trânsito julgado da sentença até o efetivo pagamento, como disposto no art. 323 do CPC, a saber:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Sobre essa questão, em caso semelhante, o STJ assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PEDIDO IMPLÍCITO. SENTENÇA. NATUREZA. DISPOSITIVA E DETERMINATIVA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.
PRINCÍPIO. ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO.

1. Ação ajuizada em 17/12/2009. Recurso especial interposto em 26/02/2014 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é determinar o termo final para que as prestações de caráter continuado vencidas no curso da ação possam ser incluídas na fase de execução de título executivo judicial, nos termos do art. 290 do CPC/73.

3. No que diz respeito à exigibilidade, a legislação processual tratou de maneira distinta certas relações jurídicas obrigacionais que se protraem no tempo, configuradoras de relações jurídicas continuativas (art. 471, I, do CPC/73) ou de trato continuado (art. 505, I, do CPC/15), como é o caso das despesas condominiais.

4. O art. 290 do CPC/73 prevê que as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial.

5. Em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional.

6.
As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73
.

7.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que restringiu a execução às parcelas que fossem vencidas e não pagas até o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Assim, dissentiu da jurisprudência do STJ de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento
.

8. Recurso especial provido. (REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Ainda:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL
.
AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL
. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015 , é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo.

2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las".

2.1.
Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo.

2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323.

3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie.

4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais.

5. Recurso especial provido. (REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).

Como se vê, no caso concreto, a sentença está em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, portanto comporta reformas.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por Condomínio Chapada da Costa para possibilitar que o Apelante inclua na execução as taxas vincendas durante o trâmite processual até a efetiva satisfação da obrigação.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021